Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713126-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: POLI ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700676-80.2020.8.07.0018, determinou que o agravante pagasse antecipadamente os honorários periciais. O agravante alega que a regra esculpida no art. 91 do Código de Processo Civil estabelece que a Fazenda Pública só pagará honorários ao final do processo, caso seja vencida, sendo incabível a determinação de adiantamento dos honorários. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a determinação de que os honorários só sejam pagos ao final, caso o agravante seja vencido. Ausente o preparo ante à isenção legal. Decisão de ID 25536221 não conhecendo do recurso por a decisão não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC. Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno ID 26975870, que foi devidamente contrarrazoado no ID 27683317. É o relatório. DECIDO. Em melhor análise, verifico que o recurso deve ser conhecido. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, afastou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, e estabeleceu a necessidade de análise dos Agravos de Instrumento nos casos em que a análise da questão em sede de apelação for inútil. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, desnecessária a análise em sede de Apelação, já que inútil o provimento, motivo pelo qual entendo necessária a análise do Agravo de Instrumento. Dessa forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Conforme decisão ID 70682618, a perícia foi requerida pelo DETRAN-DF, que incorre no dever de antecipar os honorários, na forma da Súmula 232/STJ. Assim, faculto ao Distrito Federal a antecipação dos honorários no prazo de 20 dias úteis, sob pena de preclusão da faculdade processual de fazê-lo. Com o depósito, intime-se o senhor Perito para dar início aos trabalhos. I. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim julgados: Os embargos do Distrito Federal não merecem acolhida. A regra veiculada no art. 91 do CPC/2015 não pode ser considerada norma revogadora da Súmula 232/STJ, notadamente porque não enseja qualquer inovação legislativa. A regra do caput do art. 91 do CPC é igual a regra do art. 27 do CPC/73, do que se extrai que as razões de decidir da Súmula 232/STJ permanecem as mesmas, antes em face do art. 27 do CPC/73, agora em face do art. 91 do CPC/2015. Há de se observar que tanto no CPC 73 como no CPC 2015 a regra da Súmula 232/STJ é muito mais específica que a regra da norma invocada, pois: (1) trata especificamente da perícia e não de despesas processuais genéricas; (2) trata do dever de antecipar a despesa e não de suportá-las definitivamente; (3) trata especificamente da posição jurídica de “parte”, quando os destinatários da norma do CPC (Fazenda, Ministério Público e Defensoria) atuam também em outras hipóteses de sujeição processual. Nesse sentir, o Distrito Federal incorre na obrigação de adiantar os honorários, em conformidade com o texto da Súmula 232/STJ; pois, no caso concreto, o Distrito Federal é parte e incorre na obrigação de custeá-la antecipadamente por força do art. 95, caput, do CPC, pois a perícia foi por si requerida. Há de se ressalvar, por certo, a possibilidade de reembolso para a parte que se sagrar vencedora ao final do processo, na forma do art. 82, §2o, do CPC. Finalmente, em casos análogos a PGDF tem realizado a antecipação dos honorários, o que permite inferir que há orçamento específico para tanto, de sorte que a obrigação de antecipar também se impõe em conformidade com a parte final do art. 91, §1o, parte final, do CPC (e.g. processo n. 0700245-80.2019.8.07.0018 - id 61045425, nota de empenho n. 2020NE00109). Há orçamento, portanto a Fazenda deve antecipar os honorários, sob pena de grave e injustificada violação da Súmula 232/STJ. Colho, por fim, duas ementas ilustrativas, proferidas já na vigência do CPC/2015: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. 1. Pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", nos termos da Súmula 232/STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1256712, 07004000620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de a produção de prova pericial ser determinada de ofício, o pagamento do valor dos honorários periciais deve ser dividido pelas partes, consoante dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil. 2. O verbete n. 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido que a Fazenda Pública, ao atuar como parte no processo, deve realizar o depósito prévio dos honorários periciais. 3. Acerca do pagamento dos honorários periciais, atualmente, o artigo 91, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a Fazenda Pública, caso haja previsão orçamentária, fará o pagamento adiantado dos honorários periciais ou, na hipótese de não haver previsão orçamentária, o pagamento será realizado no exercício financeiro seguinte; ressalvando-se a hipótese em que o feito termine antes do pagamento, caso em que o pagamento ocorrerá após o trânsito em julgado. 4. Não merece reparo o valor dos honorários periciais fixado judicialmente, caso se mostre adequado ao deslinde do caso, considerando a natureza e a extensão do serviço a ser realizado pelo perito, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247384, 07223873520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito os embargos do Distrito Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar das despesas processuais dos atos requeridos pela Fazenda Pública, assim dispõe: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Apesar desse entendimento, existe Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que a Fazenda Pública, quando parte, deve fazer o depósito prévio dos honorários. Vejamos: A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. (Súmula 232, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/1999, DJ 07/12/1999, p. 127) Apesar do enunciado de súmula ser anterior ao Código de Processo Civil, o entendimento jurisprudencial é por sua total validade, já que o perito não pode trabalhar de forma gratuita. Nesse sentido entende essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita. (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. 1. Pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", nos termos da Súmula 232/STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1256712, 07004000620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 232 DO STJ APLICADA POR ANALOGIA. Como é cediço, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, nos termos do artigo 21 do CPC. O mesmo dispositivo determina, em seu parágrafo primeiro, que as perícias requeridas pela Fazenda Pública podem ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requereu a prova. Na hipótese dos autos, a prova foi solicitada pelo Distrito Federal e DFTRANS e, mesmo na hipótese de não existir previsão orçamentária, não há como imputar a perito o ônus de trabalhar sem remuneração. Agravo não provido. Mantida a decisão. (Acórdão 1217068, 07149357120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, correta a decisão que determinou que o agravante adiantasse os honorários periciais. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, informando que a liberação deverá ser feita na primeira instância. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2021 15:52:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador